Tribunal: TJES
Processo: 0000286-83.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000286-83.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILSON CAMPECHE DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000286-83.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON CAMPECHE DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIDO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “[...] A repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação desde que esteja nítido o interesse de reforma da sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (TJES; Apelação Criminal nº 0000288-87.2022.8.08.0030; 2ª Câmara Criminal; Relator: Desembargador Willian Silva; Data: 09/10/2023). Logo, diante do amplo efeito devolutivo da apelação e em homenagem ao princípio da ampla defesa, considerando que o réu expressamente recorreu da sentença em audiência, deve o recurso ser conhecido. 2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal, ficando devidamente demonstrado que o réu subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel de farmácia localizada no município de Linhares, ressaltando-se que se trata de indivíduo multirreincidente na prática de delitos contra o patrimônio (furto e roubo), de modo que é inviável sua absolvição. 3. O Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 6 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000286-83.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILSON CAMPECHE DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
ADILSON CAMPECHE DIAS
,
em face da sentença de fl.
97/99-verso
dos autos físicos
, prolatada pelo
Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Linhares.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls.
02/0
4
,
o seguinte:

“
[
...
]
no dia 23 de janeiro de 2023, por volta das 21h25m
i
n, no Bairro Concei
ç
ão de Linhares/ES, o denunciado, co
m
vontade
l
ivre e consciente, subtraiu para si coisa alheia m
ó
vel consistente em 02 (
dois
) pacot
e
s de
fraldas da marca Pampers
pertencente ao estabelecimento comercial Farmácia Indiana
.

Emerge dos autos que no dia dos fatos o denunciado adentrou a Far
m
ácia Indiana, localizado no Bairro Conceiç
ã
o, onde solicitou valores de medicamentos, ocasião em que aproveitou a oportunidade e rapidamente subtraiu dois pacotes de fraldas em seguida empreendeu fuga do local.

Ato cont
í
nuo, ap
ó
s a subtra
çã
o, o Sr. Thiago Ferreira Pacheco, que traba
l
ha na ref
e
rida farmácia, correu atrás do denunciado, mas não logrou êxito em captur
á
-lo, conseguindo, apenas, as fraldas que foram deixadas pelo caminho, sendo a Pol
í
cia Militar acionada, imediatamente.

Outrossim, durante as dilig
ê
ncias realizadas na redondeza pela guarni
ção
, conseguiram localizar e abordar o denunciado, que resistiu
à
abordagem policial, sendo necessário
o
uso de algemas para detê-lo.

Por derradeiro, conforme visualizado pelos policiais militares, através das imagens da
câ
mera de monitoramento da Farmácia Indiana fora poss
í
vel identificar o acusa
d
o como autor do delito.

Salienta-se mencionar, que conforme narrado por testemunhas oculares, a oportunidade foi a terceira vez que o denunciado praticou crime de furto naquele estabelecimento.”

Em virtude
dos fatos acima narrados
, o réu foi condenado nas sanções do 15
5
,
caput
,
do Código Penal
,
à pena de
0
1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 13 (treze)
dias-multa, à
razão de
1/30 (um trigésimo) do valor do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos,
em regime
semiaberto
para
início de
cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
apresentadas às fls.
103/
106
dos autos físicos
, a defesa
reporta-se
aos fundamentos levantados em sede de autodefesa e
em
alegações finais.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito da causa, destaco que a

Procuradoria de Justiça
,
em parecer acostado
n
o
id. 7811617
,
opin
ou
pelo não conhecimento do
apelo
,
diante da ausência de interesse recursal,
contudo,
data venia
, não
me filio a
tal entendimento.

Isso porque, coaduno com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o princípio da dialeticidade, em sede de recurso defensivo, deve ser relativizado ante o amplo efeito devolutivo que é inerente a todos os recursos e à algumas garantias constitucionais (art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988) em especial a garantia da ampla defesa
.
[...]
A repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação desde que esteja nítido o interesse de reforma da sentença.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(TJES; Apelação Criminal nº 0000288-87.2022.8.08.0030; 2ª Câmara Criminal; Relator: Desembargador Willian Silva; Data: 09/10/2023).

Logo, diante do amplo efeito devolutivo da apelação e em homenagem ao princípio da ampla defesa,
considerando que o réu expressamente recorreu da sentença em audiência
(fl. 99-verso dos autos físicos),

CONHEÇO do recurso interposto
.

Dito isso, passo à análise do caso.

Inicialmente, saliento que a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal, restaram cabalmente comprovadas nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado de fls. 09/11 e da prova testemunhal colhida durante a instrução criminal.

Nesse particular, a autoria do crime em questão restou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos nos autos e pela confissão do acusado em juízo, devidamente transcritos na sentença. Vejamos:

“
[...
]
a Testemunha
Thiago Ferreira Pacheco
afirmou que é farmacêutico quando foi alertado que um rapaz tinha furtado algumas mercadorias. Disse que a polícia foi acionada. Falou que

verificou as imagens que registraram a ação do Réu. Contou que, logo depois, a polícia informou que o acusado tinha sido detido. Explicou que recuperou os bens, dois pacotes de fraldas. Disse que o Réu “deu alteração”, resistência no momento da prisão. Sedimentando a autoria delitiva, a Testemunha
3º SGT/PMES Pedro Santana Gomes
esclareceu, em audiência, que foi acionado após a subtração de bens da farmácia. Falou que chegando ao local foi informado de que o acusado era conhecido dos funcionários da loja. Diante das características e pelas imagens, foi possível identificá-lo. Contou que o acusado deu trabalho, travando uma luta corporal com os membros da guarnição. Explicou que o Réu “deu muito trabalho” para ser conduzido para a delegacia. Salientou que ele foi reconhecido pelo funcionário da loja. Disse que não saber dizer se o Réu havia feito uso de droga ou álcool. Na mesma direção, foram as declarações de seu colega de farda
PM Adriano
, que reconheceu o Réu presente neste ato como o detido pelo furto de fra
l
da na farmácia Indiana. Frisou que o Acusado resistiu à prisão, porém tentando se esquivar para não ser algemado, sendo uma resistência passiva.
[...].
Por sua vez, na
persecutio in judicio
, o Réu
Adilson Campeche Dias
relatou que subtraiu as fraldas a pedido de uma mulher com um filho pequeno, que lhe pagaria um valor por elas. Contou que foi abordado pela polícia perto de sua casa. Esclareceu que estava com vontade de ir ao banheiro, mas não conseguiu se segurar, pois a polícia o prendeu. Falou que em momento algum agrediu os policiais. Confirmou que esteve na semana anterior neste fórum respondendo por furto
[...]”.

Logo, a autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos, ficando devidamente demonstrado que o réu subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel da Farmácia Indiana, localizada no município de Linhares, ressaltando-se que se trata de indivíduo multirreincidente na prática de delitos contra o patrimônio (furto e roubo), de modo que é inviável sua absolvição.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.

É como voto.

Vitória, 6 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)